Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. ATRASO NA EMISSÃO DE NOVA CNH. MOTORISTA DE APLICATIVO. CNH VENCIDA. ALEGAÇÃO DE PERÍODO SEM TRABALHAR. LUCROS CESSANTES. PROVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, determinar ao Detran/DF que proceda à apreciação do pedido de emissão da CNH do recorrente e improcedente o pedido de lucros cessantes.
3. Os lucros cessantes devem ser comprovados, não bastando alegações acerca de sua existência. No caso, há provas de que o aplicativo Uber acusou que o recorrente estava com a CNH vencida, mas não existe prova de que tenha deixado de exercer atividade remunerada nesse período; os balanços de ganhos do Uber apresentados pelo autor não contemplam o período em que esse, supostamente, deixou de trabalhar, não se podendo presumir o dano material.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.